Tribunal: TJMT
Processo: 1027174-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027174-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHORDANY BENJAMIM MAINARDI - CPF: 052.908.811-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO BACEN–SCR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JHORDANY BENJAMIM MAINARDI
,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1009647-05.2023.8.11.0037
,
indeferindo
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial no sentido de determinar a exclusão imediata do nome do Autor do banco de dados do BACEN – SCR.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a tutela de urgência pretendida, na medida em que o débito inscrito no banco de dados do BACEN/SCR (CRÉDITO VENCIDO/PREJUIZO)
foi quitado
mediante a celebração de acordo nos autos da Ação Monitória n. 1008731-39.2021.8.11.0037 e homologado por sentença em 09 de março de 2022, acordo em que a Agravada se obrigou a dar baixa na negativação do nome do Agravante perante os registros de proteção ao consumidor após o pagamento pelo Agravante da quantia de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), o que não o fez.

Nesse contexto, o Agravante alega, em síntese, que
“a magistrada cometeu um grande erro em sua decisão, pois a probabilidade do direito está perfeitamente comprovada, já que foi aquele próprio juízo que homologou o acordo realizado, bem como a comprovação do apontamento no BACEN.”
, razão pela qual interpôs o presente agravo de instrumento com fundamento na demonstração da probabilidade de direito e o perigo da demora debatido nos autos principais.

Nessa trilha, o Agravante pugna pela concessão de MEDIDA LIMINAR
para que seja enviado oficio ao BANCO CENTRA DO BRASIL para que proceda com a imediata exclusão do nome do Demandante do banco de dados do BACEN – SCR ‘’CRÉDITO VENCIDO’’
.

Preparo recursal recolhido (id. 190974168 e 190974169).

Por meio da decisão id. 172767186, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido por não restar comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos, qual seja, a probabilidade do direito, isto porque não consta nos autos principais a comprovação da quitação do acordo formalizado e homologado na Ação Monitória n.o 1008731-39.2021.8.11.0037.

Ante o indeferimento da liminar, o Agravante interpôs o competente recurso de Agravo Interno pretendendo a reforma da decisão monocrática pelo colegiado para a concessão da liminar pretendida, para tanto, instruíram o agravo com o comprovante do pagamento do acordo (id. 191624694).

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões em ambos os agravos, contudo quedou-se inerte, conforme certidão lançada no id. 196470197.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024